Tribunal: STF
Processo: ADI 44
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-22
Data de publicação: 1990-03-22

Ementa:
- Ação direta de Inconstitucionalidade. Direito de Greve. Medida
Provisória nº 50/89, reeditada por outra, a de número 59. Sanção da Lei
nº 7.783/89, que dispôs a respeito.
  É de se ter  como prejudicada ação direta que visava a declaração de
inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 50/89, que , aliás, por
não ter sido esta apreciada a tempo pelo Congresso Nacional, foi
reeditada pela Medida Provisória nº 59/89, já que ainda que se
considerasse subsistente a ação, por ter sido reeditada a medida, há de
se ter como havendo do mesmo tema - Direito de Greve, que não contém
sequer as mesmas disposições da medida impugnada.